Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0702852-76.2025.8.07.9000 DESPACHO A agravante requer, em sede recursal, os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desse modo, comprove a agravante de forma categórica a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades, facultado o recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de caracterizar deserção após o indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator